Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DA SALA. ATO CONSUMADO. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO. CIÊNCIA DO PROCESSO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é ato essencial à formação da relação processual, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC/15, sendo nulos os atos subsequentes apenas quando não observadas as prescrições legais (art. 280 do CPC/15).
2. A divergência limitada à indicação do número da sala, quando a correspondência é enviada ao mesmo logradouro, quadra e lote da sede da pessoa jurídica, conforme ela indicou na procuração e em petição de impugnação à penhora, não invalida a citação, sobretudo quando o CEP e demais elementos coincidem com os dados mencionados pela empresa.
3. Os diversos acessos aos autos pelo advogado constituído da parte Ré antes da arguição da nulidade reforçam a ciência da demanda.
4. O fato de a citação supostamente não ter sido recebida por um representante legal da pessoa jurídica não macula o ato citatório, mormente diante da regra prevista no art. 248, § 2o, do CPC/15 que, sobre a citação pelo correio, dispõe que “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência em geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.
5. Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação da pessoa jurídica quando feita em estabelecimento, por meio de pessoa que recebe a citação sem apontar qualquer ressalva, o que ocorreu na hipótese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.